Tribunal: TJDFT
Processo: 0730880-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, gerador dos débitos condominiais executados.
2. Diligências realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud não localizaram bens penhoráveis em nome do executado.
3. Diante da frustração das medidas executórias tradicionais, o exequente requereu a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel objeto da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia, como forma de assegurar a efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 835, XII, do CPC admite expressamente a penhora de direitos aquisitivos oriundos de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária, sem exigir quitação prévia do contrato.
6. A posição contratual do devedor fiduciário possui valor econômico e integra seu patrimônio jurídico, sendo passível de constrição nos termos do art. 789 do CPC.
7. A penhora recai sobre os direitos e expectativas do devedor fiduciário, não sobre o imóvel em si, cuja propriedade plena permanece com o credor fiduciário.
8. A negativa de penhora, diante da inexistência de outros bens, compromete a efetividade da execução e viola o princípio da tutela jurisdicional adequada e tempestiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. A ausência de propriedade plena não impede a constrição, que recai sobre a posição contratual do devedor fiduciário. 3. A penhora de direitos aquisitivos é medida legítima para assegurar a efetividade da execução, especialmente diante da inexistência de outros bens penhoráveis."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789, 835, XII; CF/1988, art. 5o, incisos XXXV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031426, 0715732-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 06/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1792006, 0733580-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 22/11/2023.
TJDFT, Acórdão 1752996, 0703735-28.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 31/08/2023.